Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-86.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1019487-86.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande
Recorrente: ÁLVARO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO
Recorrido: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CARTÃO DA REDE UZE DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO ASSINADO. CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRENTE E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECORRENTE NÃO CONTESTA A ASSINATURA. COBRANÇA DEVIDA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de improcedência dos pedidos.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexistente o débito discutido nos autos (R$ 358,31) e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
Rejeição da preliminar de impugnação ao deferimento da justiça gratuita. Não há elementos concretos que desconstitua a hipossuficiência alegada. A mera afirmativa de alta renda, sem outros elementos, não é suficiente para tornar inidônea o deferimento pelo juízo a quo.
Ilegitimidade Ativa Afastada. Responsabilidade da recorrida pela emissão, administração e respectivas transações do cartão da rede “Uze” objeto do contrato assinado pelo recorrente.
Parte recorrente que aduziu, em síntese, na inicial, que não possui débitos junto a recorrida que dê ensejo a referida negativação. Na impugnação impugna o contrato juntado pela recorrida de modo que esta não teria legitimidade para negativar tal débito, tendo em vista que o contrato foi firmado junto a empresa Paulista Supermercado e, portanto, não há qualquer relação com a recorrida.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.
No caso dos autos, a recorrida demonstrou, por de contrato devidamente assinado pelo recorrente, cópia dos documentos pessoais e faturas físicas que ocorreu a contratação de cartão de crédito junto a Rede Paulista Supermercado – Cristo Rei com a Rede Uze, sendo a recorrida a responsável pela emissão, administração e respectivas transações do cartão (emissão de faturas, processamento de transações, etc).
O recorrente não nega a assinatura do contrato, bem como que não apresentou os comprovantes de pagamento das faturas que a recorrida alega estarem inadimplidas e, portanto, não há que falar em negativação indevida.
Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.
Premissas e conjunto probatório robusto com contrato assinado e cópias de documentos pessoas, que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Recurso conhecido e Desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 091.621.861-91 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020